Tribunal: TJMT
Processo: 1098558-10.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098558-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 406.065.701-87 (APELANTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRO ESTADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO
DO BEM PARTICULAR DO CONSUMIDOR.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora e declarou quitado o contrato, mas rejeitou pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado pelo devedor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a conduta da instituição financeira, consistente na remoção do veículo para outro Estado e na demora injustificada em devolvê-lo após a purgação da mora, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida restabelece a normalidade contratual e impõe ao credor fiduciário o dever de imediata restituição do bem apreendido.

No caso concreto, o devedor promoveu a purgação integral da mora dentro do prazo legal, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem, que revogou a liminar e determinou a restituição do veículo.

Contudo, a instituição financeira removeu o veículo para outro Estado em descompasso com determinação judicial e retardou injustificadamente a devolução do bem, mesmo após o reconhecimento da purgação da mora, o que ensejou a adoção de medidas coercitivas pelo juízo.

A retenção indevida do veículo, utilizado pelo autor como instrumento de trabalho e meio de locomoção familiar, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à autoridade das decisões judiciais.

Evidenciado o dano extrapatrimonial, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, incluindo-se j
uros de mora a partir da citação (art. 405 do CC)
e
correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ),
com
adequação dos consectários legais às alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Teses de julgamento
:

A retenção indevida de veículo apreendido em ação de busca e apreensão após a purgação tempestiva da mora configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

O descumprimento de ordem judicial e o atraso injustificado na restituição do bem ao devedor fiduciante extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam abalo extrapatrimonial indenizável.

Dispositivos citados
: art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969;
arts
. 389, 405 e 406 do Código Civil.

Jurisprudência citada
:

TJ-MG
,
ApCiv
10000210353546001
;
TJ-GO
,
ApCiv
5013459
-
96
.
2022
.
8
.
09
.
012
;
TJ-MS
,
ApCiv

0807317-74.2022.8.12.0021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Cãmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON ALVES DA SILVA
contra sentença proferida
pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a purgação da mora realizada pelo requerido e declarando quitado o contrato, ao mesmo tempo em que rejeitou o pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado pelo demandado
.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a instituição financeira agiu de forma ilícita ao remover o veículo para outro Estado antes mesmo do término do prazo legal para purgação da mora e ao descumprir ordem judicial que determinava a restituição imediata do bem, circunstâncias que teriam ocasionado transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando a condenação por danos morais.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a reconvenção, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação civil, afirmando que a propositura da ação constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência do devedor, bem como que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, incapaz de caracterizar dano moral indenizável.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Cãmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON ALVES DA SILVA

contra sentença proferida
pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
,
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a purgação da mora realizada pelo requerido e declarando quitado o contrato, ao mesmo tempo em que rejeitou o pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado pelo demandado
, nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a requerida apresentou a purgação da mora com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas, diante da planilha posta na inicial pelo autor, reputando-se pagamento integral do contrato no valor de R$ 35.873,72, conforme comprovante juntado aos autos.

Pela purgação de mora, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, referentes às parcelas vencidas, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor e pelo Decreto Lei 911/69, art. 3º, § 2º.

Razão pela qual, ocorreu a revogação da liminar (id. 211442050) e o veículo devidamente restituído ao requerido, conforme se verifica o termo de restituição de id.213863903.

Mais, mesmo com a restituição do bem, a parte autora não impugnou o valor depositado.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização, nem mesmo a litigância de má-fé aventada nos autos.Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dosautos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO
o pedido inicial, e, via de
consequência,
NÃO
ACOLHO
a reconvenção com fundamentono que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem,declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará em favor do autor do valor da purgação de mora, pois o
Sisbajud
do id n. 213098597, foi determinado o desbloqueio interno no id n. 215209798
e após, arquive-se.
”

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira após a purgação da mora pelo devedor em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

De início, cumpre destacar que o Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece regime jurídico específico para as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, assegurando ao devedor fiduciante a possibilidade de purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida indicada na inicial, no prazo legal, hipótese em que se restabelece a normalidade contratual e impõe-se a restituição do bem apreendido.

No caso concreto, restou incontroverso que o requerido promoveu a purgação da mora mediante depósito judicial da integralidade da dívida, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem, que revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a restituição do veículo ao devedor.

Não obstante, conforme consta dos autos, o veículo havia sido removido pela instituição financeira para outro Estado da Federação, circunstância que impossibilitou o cumprimento imediato da ordem judicial de restituição. Diante dessa situação, o juízo determinou a devolução do bem no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio do valor correspondente à tabela FIPE, medida que acabou sendo efetivamente implementada após o descumprimento da ordem.

Somente posteriormente, em 29/10/2025, o veículo foi restituído ao requerido.

Ao se analisarem as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que os transtornos suportados pelo autor ultrapassam a esfera do mero aborrecimento decorrente da dinâmica das relações contratuais. Isso porque, após a apreensão do veículo, o demandante promoveu a purgação integral da mora dentro do prazo legal, circunstância que, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, restabelece a normalidade do contrato e impõe ao credor fiduciário o dever de proceder à imediata restituição do bem ao devedor fiduciante.

Não obstante, a instituição financeira, além de ter removido o veículo para outro Estado
em descompasso com ordem judicial expressa que vedava tal providência
(ID
348418487
)
, retardou injustificadamente a devolução do bem mesmo após reconhecida judicialmente a purgação da mora
(ID
348418859
)
, circunstância que culminou na necessidade de adoção de medidas coercitivas pelo juízo de origem, inclusive com determinação de bloqueio do valor correspondente à tabela FIPE do veículo.

A
conduta
da instituição financeira, nesse contexto,
revela manifesta inobservância ao dever de boa-fé objetiva e à autoridade das decisões judiciais, impondo ao consumidor indevida privação do uso de bem que já deveria estar em sua posse.

No caso concreto, restou demonstrado que o veículo era utilizado pelo autor como instrumento de trabalho, na condição de motorista, bem como para sua locomoção e de sua família, circunstância que potencializa os transtornos decorrentes da retenção indevida do automóvel por período superior ao razoável, mesmo após a integral quitação da dívida que originou a medida de busca e apreensão.

Diante desse contexto, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de situação que extrapola a normalidade dos conflitos contratuais, configurando abalo de ordem extrapatrimonial indenizável, sobretudo diante da injustificada frustração do direito do consumidor de reaver o bem
imediatamente (
ou melhor,
em quarenta e oito horas)
após a purgação da mora, bem como do descumprimento de ordem judicial que determinava a restituição do veículo.

Cumpre destacar que, ao efetuar a purgação integral da mora dentro do prazo legal, o devedor fiduciante passa a deter
legítima expectativa de imediata restituição do bem apreendido
, uma vez que o próprio ordenamento jurídico estabelece que o pagamento da integralidade da dívida restabelece a normalidade contratual e impõe ao credor fiduciário o dever de devolver o veículo livre e desembaraçado. Trata-se de consequência lógica do regime jurídico da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, que não apenas autoriza
a busca e apreensão em caso de inadimplemento, mas também assegura ao devedor o direito de reaver prontamente o bem após a purgação da mora.

A frustração injustificada dessa expectativa legítima, especialmente quando agravada pelo descumprimento de comando judicial expresso e pela retenção indevida do veículo por período superior ao razoável, revela violação aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, não podendo ser tolerada pelo ordenamento jurídico.

Nessas circunstâncias, a responsabilização civil também cumpre função preventiva e pedagógica, voltada a desestimular a repetição de condutas semelhantes por instituições financeiras que, não raras vezes, lidam com grande volume de apreensões de veículos e devem observar rigorosamente as garantias conferidas ao consumidor pela legislação vigente.

A solução ora adotada encontra amparo na orientação firmada pela jurisprudência dos tribunais pátrios, que tem reconhecido a configuração de dano moral nas hipóteses em que, mesmo após a purgação tempestiva da mora em ação de busca e apreensão, a instituição financeira promove a transferência
/remoção
precipitada do bem ou retarda injustificadamente sua restituição ao consumidor.

Destaca-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA DE BEM EM BUSCA E APREENSÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Considerando a purga tempestiva da mora, descabida a transferência do veículo pela instituição financeira ré. Agindo de forma precipitada, cabe a instituição financeira a restituição ao status quo.
A transferência precipitada do veículo objeto de busca e apreensão, bem como a demora em devolver o veículo livre e desembaraçado, caracteriza prejuízo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento tendo em vista que a expectativa frustrada do consumidor de reaver o bem pelo qual purgou a mora lhe causa
transtornos
.
Na fixação da indenização pelos danos morais, as circunstâncias dos fatos e das partes devem ser relevadas, evitando o enriquecimento indevido, mas
proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas
.
”
(TJ-MG - AC: 10000210353546001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PURGA DA MORA. TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE
MORA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
[...]
2.
A transferência precipitada do veículo objeto de busca e apreensão, junto a demora em restituir o veículo de forma livre e sem restrições, configura um dano moral passível de indenização, não se tratando de mero aborrecimento, uma vez que a frustração da expectativa do consumidor em recuperar o bem pelo qual regularizou a situação de inadimplência lhe causa perturbações significativas
. 3. Ao determinar o valor da compensação por danos morais, é essencial considerar as particularidades tanto dos eventos quanto das partes envolvidas, evitando-se o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas
abusivas
.”

(TJ-GO - AC: 50134599620228090127 PIRES DO RIO, Relator.: Des(a).
Stefane
Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – REPARAÇÃO DE DANOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM APREENDIDO – POSTERIOR DEFERIMENTO DE PURGAÇÃO DA MORA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DO BEM PELO BANCO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR.
[...]

Apesar de possibilitada purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o banco demorou, injustificadamente, para devolver o bem apreendido
e o restituiu com avarias. 2. Devida reparação pelos danos materiais comprovadamente sofridos pela parte autora/compradora.
3
.
Houve abuso de direito por parte do credor fiduciário, motivo pelo qual deve ser condenado à compensação pelos danos morais sofridos pela autora, que quitou o débito e, ainda assim,
foi privada do bem
por, aproximadamente, um ano. 4. Majoração do valor da indenização por danos morais, observada recompensa pelo desconforto sofrido, sem caracterizar, contudo, enriquecimento ilícito da vítima. Recurso do réu não
provido.
Recurso adesivo provido
.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0807317-74.2022.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023
, grifo nosso
)

À vista do exposto
, mostra-se adequada a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o período de retenção indevida do veículo e as condições pessoais das partes, entendo que a fixação da indenização no montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
se revela
suficiente e adequada para compensar o abalo suportado pelo autor, sem ensejar enriquecimento indevido.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir desde a citação, consoante art. 405 do CC, e a correção monetária, desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leinº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a
produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ),
determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Deixo de majorar ou redistribuir os honorários advocatícios, pois a majoração ou redistribuição do ônus sucumbencial está condicionada à prévia fixação pelo juízo de origem, o que não ocorreu no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026